Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713123-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TIAGO GRIPP DE MELO, MARINA CARDOSO LADISLAU RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que julgou deserto o recurso inominado. Os Recorrentes, ora Embargantes, alegam que a decisão embargada é contraditória, pois sob o ID 44274900, a Relatora concedeu a gratuidade de justiça e negou conhecimento ao recurso por intempestividade; nos embargos de declaração de ID 44619820, os Embargantes demonstraram a tempestividade do recurso; já na decisão de ID 45164844, a Relatora reconheceu a tempestividade do Recurso Inominado, mas passou a impor condições para o deferimento da gratuidade, já deferida; por fim, sob o ID 45712928, foi indeferida a gratuidade de justiça. Em contradição, decisão posterior, de ID 45982883, o recurso não foi conhecido por deserção, saindo os Recorrentes condenados, por fim, ao pagamento de honorários advocatícios. Sem contrarrazões aos embargos. DECIDO. Sem razão os embargantes. A despeito de afirmarem que houve concessão da gratuidade de justiça na decisão de ID 44274900, não houve sequer análise do pedido de gratuidade; a mencionada decisão não conheceu do recurso por ser intempestivo, apenas. Posteriormente, sob o ID 45164844, os embargos de declaração opostos foram acolhidos e tornou sem efeito a decisão de ID 44274900; na mesma oportunidade, os Recorrentes foram intimados para, em 48 horas, comprovarem a alegada hipossuficiência ou apresentarem os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de deserção; por permanecerem inertes, restou indeferida a gratuidade pleiteada, sob o ID 45712928, que concedeu mais 48 horas a contar da intimação daquela decisão, para que os recorrentes pagassem as guias iniciais e recursais e comprovassem o pagamento nos autos, conforme Enunciado n.o 115 do FONAJE. Novamente os Recorrentes deixaram de se manifestar, restando patente a deserção. Quanto à condenação em honorários, a decisão de ID 45982883 condenou os recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários em favor do patrono da recorrida TAM LINHAS AÉREAS, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Ressalta-se que a Lei n.o 9.099/1995 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência; conforme previsto em seu artigo 55, em "segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". Tendo a TAM LINHAS AÉREAS apresentado, tempestivamente, as contrarrazões ao recurso inominado sob o ID 44059841, correta a decisão ter condenado os Recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido, ausentes no presente processo; dessa maneira, não se configuram os vícios alegados e a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995. Embargos de declaração rejeitados. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora